Tribunal: TJMT
Processo: 0017555-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0017555-41.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP
RECORRENTES :- DAVI DIAS AGUIAR
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIMES CONEXOS (TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (AUSÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA) E DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO INCRIMINADOR DO OFENDIDO ALIADO AO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL QUE INVESTIGOU O CASO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA POR 3 INDIVÍDUOS COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) DESMEMBRAMENTO DOS CRIMES CONEXOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
1) Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação dos recorrentes na prática delitiva, sendo eles apontados pelo ofendido como os autores do delito, não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia; da mesma forma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3) É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.
4) Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017555-41.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (RECORRENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DAVI DIAS AGUIAR - CPF: 061.956.091-61 (RECORRENTE), RICARDO BOSQUESI - CPF: 147.873.878-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (RECORRENTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIMES CONEXOS (TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1)

PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (AUSÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA) E DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO INCRIMINADOR DO OFENDIDO ALIADO AO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL QUE INVESTIGOU O CASO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA POR 3 INDIVÍDUOS COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
3) DESMEMBRAMENTO DOS CRIMES CONEXOS
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação dos recorrentes na prática delitiva, sendo eles apontados pelo ofendido como os autores do delito, n
ão prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia; da mesma forma,
havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária,
pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao

princípio
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2)
Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) É imperiosa a
submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.

4) Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Davi Dias Aguiar, Adão Cristiano da Silva Rodrigues e Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. o 0017555-41.2019.8.11.0015, código 371477, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que pronunciou Douglas como incurso no art. 121, §2o, I e IV, c/c. art. 14, II, c/c. art. 29,
caput
, e art. 330, do Código Penal, art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei no 11.343/06; e Davi e Adão nas penas do art. 121, §2o, I e IV, c/c. art. 14, II e art. 29,
caput
, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso em favor de
Davi Dias Aguiar
e
Adão Cristiano da Silva Rodrigues.
Com relação a Davi, requer sua absolvição sumária, nos termos do art. 23, II e art. 25, do CP, c/c. art. 415, IV, do CPP, alegando que agiu sob o pálio da legítima defesa. Com relação a Adão, requer sua absolvição, com fulcro no art. 415, II, do CPP, alegando ausência de indícios suficientes de que ele tenha praticado o crime que lhe está sendo imputado.

Subsidiariamente, requer a impronúncia de Adão, nos termos do art. 414, do CPP, alegando não haver indícios suficientes de autoria ou de participação no delito; ou, sejam afastadas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, quanto a ambos os recorrentes.

Por sua vez, a defesa de
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
requer sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP ou sua impronúncia, nos termos do art. 414, do CPP, alegando que não há nos autos nenhuma prova ou indício capaz de demonstrar ser ele autor do fato que lhe é imputado.

Requer, ainda, o desmembramento do feito em relação ao delito de tráfico de drogas, também aos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e art. 12 da lei nacional n. 12.826/03, para ser julgado no juízo competente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (Id. 91216966).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 99681499 - Pág. 1).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 96406982).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes
Davi Dias Aguiar
e
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, foram pronunciados a Júri nos termos do art. 121, §2o, I e IV, c/c. art. 14, II e art. 29,
caput
, do Código Penal e
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
como incurso no art. 121, §2o, I e IV, c/c. art. 14, II, c/c. art. 29,
caput
, e art. 330, do Código Penal, art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 10/12/2019, por volta das 09h00, numa via pública, nas proximidades da Rua Julio Cesar Passim, no 340, Bairro Jardim Umuarama, II, no município de Sinop-MT, os recorrentes, em coautoria e com consciência e vontade de matar, efetuaram disparos contra a vítima Geremias Alves Pereira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta ainda que no dia 11/12/2019, por volta das 16h30, na Rua Alcides Faganelo, s/n, ao lado do número 4620, Bairro Jardim Veneza, Douglas desobedeceu à ordem legal de funcionário público, possuía uma pistola IMBEL .40, e 05 (cinco) munições intactas, sendo 01 (uma) de calibre .38, 01 (uma) calibre .32, 01 (uma) calibre .38 e 02 (duas) calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e tinha em depósito, para fins de comércio, uma porção, embalada em plástico, de substância análoga à Cannabis sativa L. (maconha), com massa líquida total de 211, 2g (duzentos e onze gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Após regular persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia dos acusados para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A defesa, irresignada com a solução jurisdicional, requer a absolvição sumária de Davi, alegando que agiu sob o pálio da legítima defesa; a absolvição de Adão, alegando ausência de indícios suficientes de que ele tenha praticado o crime que lhe está sendo imputado. Subsidiariamente, pretende a impronúncia de Adão, alegando não haver indícios suficientes de autoria ou de participação no delito; ou, sejam afastadas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, quanto a ambos os recorrentes.

É pleiteada ainda, a absolvição sumária de Douglas, nos termos do art. 415, II, do CPP ou sua impronúncia, nos termos do art. 414, do CPP, alegando que não há nos autos nenhuma prova ou indício capaz de demonstrar ser ele autor do fato que lhe é imputado. Por fim, requer o desmembramento do feito em relação ao delito de tráfico de drogas, também aos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e art. 12 da lei nacional n. 12.826/03, para ser julgado no juízo competente.

Contudo, razão não assiste à defesa.

1)

Da absolvição sumária (ausência de provas/legítima defesa) e despronúncia dos recorrentes.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se eventual
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, no sentido em garantir o juiz natural quanto aos crime dolosos contra a vida, segundo, previsão na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, Laudo Pericial n.o 500.2.03.2019.015753-01, Laudo Pericial de Constatação de Drogas no 500.2.04.2019.018425-01, Laudo Pericial no 500.2.03.2019.015677-01, além da prova testemunhal contida nos autos.

E, no que tange à autoria, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia.

Isso porque fora levado em consideração na decisão de pronúncia, o depoimento prestado pela vítima
Geremias Alves Pereira
, que afirmou ter sido surpreendido pelos recorrentes Adão e Davi, os quais deferiram vários disparos de arma de fogo contra si, enquanto Douglas ordenava que ambos o matassem,
verbis
:

“(...) que no dia do fato estava na residência do Douglas, que eram amigos e tinham bastante contato. Quanto aos acusados Davi e Adão, o depoente informou que se conheciam, mas não eram muito próximos. Declarou que no dia do fato, iriam se confraternizar na residência do declarante quando o Davi passou de bicicleta pelo depoente e iniciou os disparos de arma de fogo na direção do depoente. Em seguida, o acusado Adão passou pelo depoente, sacou uma arma de fogo e também passou a efetuar disparos na direção do declarante. Informou que Davi efetuou um disparo e Adão desferiu por volta de nove disparos, tendo sido atingido por quatro dos disparos. Disse que Douglas apenas gritava: “Mata ele!”. Questionado onde Douglas se encontrava, respondeu que estava a aproximadamente quatro ou cinco metros de distância e perguntado se acreditava que os acusados já haviam combinado a ação, respondeu que achava que sim. Informou que um dos disparos atingiu seu peito, tendo sido o disparo efetuado por Davi.
Indagado se tinha alguma dúvida sobre a autoria do crime, respondeu que tinha certeza sobre quem seriam os autores do delito em comento, pois os conhecia.
Informou que tentou se desvencilhar, porém ainda foi atingido pelos outros disparos efetuados. Informou que uma das armas de fogo utilizadas travou no momento dos disparos. Esclareceu que os acusados utilizaram duas pistolas e que já havia manuseado uma delas, a pistola .40, pertencente a Davi. Declarou que conseguiu correr e que fora atingido pelas costas também. Questionado porque teria sido vítima destes disparos de arma de fogo, informou que assumiu a autoria do homicídio de Augusto Marinho a pedido do acusado Douglas perante a organização Comando Vermelho e, em virtude dessa atitude acredita que teria sido “decretada” a morte do depoente. Informou que assumiu a autoria do homicídio de Augusto porque foi induzido, uma vez que lhe disseram que não sofreria nenhuma consequência perante a facção criminosa. Perguntado se teria sido surpreendido pela atitude dos acusados, respondeu afirmativamente, dizendo que se soubesse que sofreria a tentativa de homicídio não teria ido até a residência de Douglas. Questionado se saberia dizer se Douglas comercializava entorpecente, respondeu que costumava comprar entorpecente do tipo químico de Douglas, mas não sabia dizer se ele comercializava para outras pessoas. Perguntado se Douglas trabalhava, respondeu que não tinha conhecimento se aquele trabalhava enquanto eram amigos. Questionado quando a residência do depoente teria sido incendiada, respondeu que teria sido no mesmo dia que o declarante foi vítima dos disparos e perguntado se achava que seriam os acusados que teriam ateado fogo na residência, respondeu que tem motivos para achar que sim. Indagado se fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho, respondeu negativamente e disse que Douglas e Adão lhe pediram para assumir o homicídio de Augusto e fazer parte da citada organização. Indagado se foi o Adão quem matou Augusto, o depoente respondeu que não sabia, pois somente havia visto a vítima caída ao solo, já falecida. Questionado se Douglas estava tentando lhe ajudar quando pediu que o depoente assumisse a autoria do homicídio de Augusto, o declarante respondeu que no dia anterior ao fato, Douglas lhe pediu que se responsabilizasse pelo homicídio de Augusto, tendo o depoente, neste momento dito que não iria consentir com tal ato, porém, no dia seguinte, fora convencido por Adão. Indagado se seria o declarante o autor do homicídio de Augusto, respondeu negativamente e indicou que fora atingido pelos disparos na região das costas, peito (lado esquerdo) e próximo as nádegas. Informou que, segundo o médico, ainda possui estilhaços pelo corpo, porém não os sente e que foi liberado no mesmo dia. Indagado se no dia dos fatos teria conversado com o vulgo “Babalu”, faccionado de uma organização criminosa, respondeu afirmativamente, bem como afirmou que não ouviu aquele emanando ordens para Adão, Davi ou Douglas. Disse que estavam na residência do Douglas, Adão, Danieli, a esposa e mãe de Douglas e que estes presenciaram a ligação telefônica para o vulgo “Babalu”. Perguntado se havia outro motivo para Davi desferir o primeiro disparo, respondeu que não sabia com certeza e que não tinha visto Adão portar arma de fogo na residência de Douglas. Perguntado se o depoente comprava entorpecente de Douglas, respondeu afirmativamente e que pagava pela droga.”
(Depoimento prestado em juízo – trecho extraído da sentença de pronúncia – Id. 91215991).

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do investigador de polícia
Sebastião de Lima Neto,
verbis:

“(...) que a investigação teve início com a morte da vítima Augusto Marinho, sendo que fora descortinado que Douglas, Adão, Davi e Geremias faziam parte de uma organização criminosa e praticavam crimes. Declarou que investigaram que estes praticaram um roubo em uma quinta-feira, juntamente com Augusto, tendo ocorrido um desentendimento entre eles e na sexta-feira praticaram o homicídio de Augusto. Explicou que, em razão da posição que Augusto ocupava em uma organização criminosa, Douglas, Adão e Davi decidiram propor que Geremias assumisse a autoria do homicídio de Augusto. Informou que todos se reuniram na residência de Douglas e Geremias não aceitou a citada proposta, sendo que esta atitude irritou os demais, que decidiram tentar matar Geremias. Ato contínuo, ao saírem da residência de Douglas, os acusados Davi e Adão sacaram armas de fogo e iniciaram os disparos na direção da vítima Geremias, os quais atingiram a região do peito e as costas. Declarou que após a vítima receber alta no hospital, esta fora ouvida a fim de subsidiar a investigação e lhes contou esta versão dos fatos, afirmando que enquanto Adão e Davi efetuavam disparos de arma de fogo em face da vítima, Douglas declarava “mata ele! ”. Afirmou que em entrevista com Douglas, este teria confirmado que recebeu ordens do vulgo “Azul” para matar Geremias, pois este teria praticado o homicídio de Augusto Marinho, o qual ocupava a posição de “final do bairro”. Informou que ouviram a esposa de Douglas, bem como a namorada de Augusto, as quais confirmaram que teria uma ordem emanada pela organização criminosa para matar Geremias. Disse que a esposa de Douglas afirmou que este não teria desferido disparos em face da vítima no momento do crime. Questionado se Douglas, Davi e Adão eram faccionados, respondeu afirmativamente, confirmando que estes praticaram vários roubos em fazendas na região, sob as ordens da organização criminosa Comando Vermelho. Indagado se os acusados eram pessoas violentas, respondeu afirmativamente, esclarecendo que eles sempre utilizavam de violência extremada com as vítimas. Perguntado porque Adão e Davi teriam aderido às ordens da organização criminosa, respondeu que os dois são faccionados e que Adão teria obedecido às ordens tendo em vista que poderia ter participado da morte de Augusto e quanto ao acusado Davi, respondeu que este deve obedecer às ordens da facção criminosa. Perguntado se após o crime, os acusados foragiram do bairro em que residem, respondeu afirmativamente, pois foram procurados e não foram localizados. Indagado como obteve as informações do caso em comento, respondeu que em entrevista com testemunhas como a genitora e a namorada de Augusto, dentre outras. Questionado se tinha conhecimento se Douglas comercializava entorpecente no bairro, disse que sim. Quanto a Geremias, informou que este não era faccionado, mas praticava crimes e utilizava drogas. Questionado se saberia dizer quem teria ateado fogo na residência de Geremias, respondeu que Geremias estava sofrendo ameaças e como não conseguiram matá-lo, atearam fogo na residência dele, impossibilitando até realizar perícia no local. Perguntado se tem conhecimento sobre a prisão de três suspeitos de terem praticado este crime em espeque, respondeu afirmativamente, aduzindo que Geremias afirmou que estes não seriam os autores do crime e sim Adão, Davi e Douglas. Perguntado quem seria o vulgo “Babalu” ou “Azul”, respondeu que é Pedro Cesar de Jesus, o qual utiliza vários apelidos. Declarou que teve essas informações pelas palavras das testemunhas. Informou que Douglas confirmou a prática delitiva perante a Autoridade Policial, bem como que possui cópia do mencionado depoimento. Informou, também, que a organização criminosa detém muito poder sobre as ordens dos crimes praticados na região e que as ordens devem ser acatadas. Questionado se Davi e Adão residiam no mesmo bairro, respondeu que sim. Indagado se eles possuíam trabalho lícito, respondeu negativamente e que apenas praticam os crimes que a organização criminosa manda. Indagado sobre a motivação do crime, disse que quanto a Douglas, este queria omitir sua participação no homicídio de Augusto e, em relação ao Adão e Davi seria por ordem da organização criminosa. Disse que, possivelmente Douglas e Geremias teriam praticado o homicídio de Augusto sem autorização da organização criminosa e essa atitude é punida com morte pela facção.”

(Depoimento da testemunha em juízo – trecho extraído da sentença de pronúncia – ID 91215991).

Por sua vez, o acusado
Davi Dias Aguiar
, declarou em seu interrogatório que “
efetuou os disparos na direção da vítima Geremias e que os demais acusados não possuem participação no delito em tela. Afirmou que a vítima desrespeitou sua esposa, passando a mão nas partes íntimas daquela, razão pela qual, o interrogando decidiu desferir os disparos na direção de Geremias. Questionado se tinha amizade com a vítima, respondeu que trabalhou com ele fazendo diárias. Indagado sobre o fato que teria motivado o crime, respondeu que estava em sua residência, confraternizando com a vítima após um trabalho e que saiu para comprar cerveja e quando retornou o acusado já tinha ido embora e sua esposa estava chorando. Esclareceu que perguntou para sua esposa o que havia acontecido e esta lhe relatou que Geremias havia passado a mão nela, razão pela qual, o interrogando ficou muito nervoso. Esclareceu que não conhecia os demais acusados anteriormente e que somente residiam no mesmo bairro. Perguntado acerca da arma de fogo, esclareceu que esta pertencia à vítima e que efetuou três disparos de arma de fogo na direção daquela. Disse que entrou em luta corporal com a vítima e, que em um momento, conseguiu pegar a arma e desferir os disparos em face da vítima. Ainda, aduziu que não conhecia Augusto Marinho, vítima de um homicídio dias antes deste fato. Asseverou que questionou aos demais acusados se estes conheciam Geremias e ambos disseram que não conheciam e que não tinham participação neste delito. Questionado se teria informado aos demais acusados que iria confessar a prática deste delito, negou e acrescentou que não mantinha contato com eles dentro da penitenciária. Indagado se é faccionado, respondeu negativamente, bem como que não possui conhecimento acerca de organização criminosa. Questionado como ocorreram os fatos, afirmou que estava em sua residência quando o acusado chegou e iniciaram a luta corporal. Indagado se seria o interrogando quem teria ateado fogo na residência de Geremias, respondeu negativamente e disse que ouviu boatos que teriam sido adolescentes envolvidos com tráfico de entorpecentes. Questionado pela Defesa se alguém teria presenciado a vítima Geremias assediando sua esposa, o interrogando respondeu que não havia mais ninguém na residência. Indagado se tinha a intenção de matar a vítima, respondeu que sim e que desferiu cinco disparos em face daquela
”
(Depoimento da testemunha em juízo – trecho extraído da sentença de pronúncia – ID 91215991).

Não obstante a negativa de autoria dos acusados Douglas e Adão, diante do contexto probatório, conclui-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, sendo a pronúncia para julgamento perante o Tribunal do Júri a medida cabível.

Conforme consta dos depoimentos das testemunhas, os recorrentes e a vítima seriam integrantes de uma organização criminosa, praticando vários crimes na cidade, sob as ordens da facção criminosa do Comando Vermelho.

Restou apurado que, supostamente, após a prática do homicídio da vítima Augusto Marinho, os acusados Douglas, Adão e Davi decidiram matar a vítima Geremias Alves Pereira, de modo que, no dia dos fatos, teriam abordado a vítima após saírem de uma confraternização na residência do acusado Douglas, sendo que, o acusado Davi teria efetuado o primeiro disparo de arma de fogo e na sequência, o acusado Adão teria efetuado outros disparos, oportunidade em que Douglas ordenava “Mata ele!”.

Conforme as declarações da vítima Geremias Alves Pereira, ele alega que os acusados teriam planejado atentar contra a vida dele em face de ordens emanadas pela organização criminosa, posto que ele teria desobedecido ordens da citada facção para assumir a prática do homicídio de Augusto Marinho.

Vale ressaltar que o depoimento do ofendido fora corroborado pelas palavras do Investigador de Polícia Civil Sebastião de Lima Neto, o qual sustentou em juízo que durante as investigações fora descortinado que os três acusados, em companhia da vítima Geremias, teriam praticado o homicídio de Augusto Marinho, bem como que entraram em desacordo sobre quem iria confessar a prática do delito, oportunidade em que, segundo se apurou, Geremias teria se negado a assumir a autoria daquele delito, momento em que, supostamente, teve sua morte ordenada pela organização criminosa.

Em juízo, os recorrentes apresentaram versão diversa dos fatos, especialmente o acusado Davi, que asseverou que um dia antes do ocorrido, a vítima teria ido à residência dele e, aproveitando-se de sua ausência, passou a mexer com a esposa dele e passar a mão pelo seu corpo.

Assim, sustentou que, motivado pelo sentimento de vingança em face da vítima, teria tentado matar Geremias, uma vez que após iniciarem uma discussão e entrarem em vias de fato, o ofendido teria deixado cair uma arma de fogo, razão pela qual, supostamente, Davi teria pego a arma e efetuado os em face da vítima.

No entanto, conforme bem mencionado na sentença de pronúncia, se verifica uma contradição no depoimento da esposa de Davi, Thais Regina Rodrigues, quando prestou suas declarações em juízo, visto que no momento em que esta foi questionada se conhecia os acusados Adão e Douglas, respondeu afirmativamente, oportunidade em que Davi, que participava da audiência por meio de videoconferência, esboçou reação negativa a tal resposta, tendo sido retirado da sala a pedido do ente Ministerial, pois, aparentemente, pretendia influenciar o depoimento de sua esposa.

Pois bem.
Não obstante pugne a defesa de Davi pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, neste momento processual tal afirmativa não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa
, visto que a prova oral colhida não demonstra, indene de dúvidas, que o recorrente tenha repelido agressão injusta da vítima, especialmente, se considerarmos o depoimento do ofendido.

Desse modo, a matéria está a exigir amplo debate perante a corte constitucional competente, qual seja, Tribunal do Júri.

Como se sabe para se caracterizar a excludente da legítima defesa, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”

(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244)

In casu
, não se pode desconsiderar os depoimentos do ofendido, no sentido de que inexistiu qualquer agressão injusta, atual ou iminente, que pudesse ter ensejado a reação do recorrente Davi, consistente em efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima, de sorte que, havendo dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, não há que se falar em reconhecimento da excludente invocada.

No caso dos autos, as provas produzidas não permitem um juízo de certeza acerca da legítima defesa na prática delitiva, principalmente por ausência de análise e demonstração que todos os requisitos da excludente estão preenchidos na fase da pronúncia e nesta situação deve ser melhor debatida perante o Tribunal do Júri Popular.

A absolvição sumária em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que a incidência de alguma excludente de antijuridicidade seja extremamente clara. Havendo dúvidas, estas deverão ser dirimidas em plenário, pelo Conselho Popular.

Este é o entendimento dominante nas Cortes Superiores e no nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido são os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA À CONTA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE CONFIGURA DE PLANO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Logo, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, seja ela própria, seja ela de terceiro, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de dúvida razoável acerca da existência, atualidade ou iminência da agressão, e, inclusive do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito de outrem. Recurso desprovido”.
(TJMT, RSE 125334/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo em fundamentada decisão - que entendeu não ser possível a absolvição sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em legítima defesa (...) 3. Recurso desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp 395.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

Pela mesma forma,

as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação dos recorrentes Davi, Adão e Douglas na prática delitiva,
sendo eles apontados como autores do delito pelo próprio ofendido e pelos policiais que participaram das investigações
.

Assim, se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, que os recorrentes não participaram do delito, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária ou despronúncia formulado pela defesa
,
pois
nesta fase, não se reconhece a excludente de antijuridicidade porque não demonstrada de forma irrefutável, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva. Caso contrário, quedando nebulosa a
negativa loci
, deve prevalecer a pronúncia, enquanto mero juízo de admissibilidade da acusação.

“(...)
Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...)
Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”

(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio “
in dubio pro societate
”, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “
in dubio pro reo
” e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2)

Da exclusão das qualificadoras.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 13746455 - Pág. 3):

“No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, de igual maneira não podem ser afastadas neste momento processual. Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados teriam praticado o crime por motivo torpe, bem como utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Neste ponto, cabe salientar que há fortes indícios de que os acusados, em tese, teriam praticado o crime imbuídos pelo motivo torpe, consubstanciado na vingança pela morte de um integrante de uma organização criminosa, chamado Augusto Marinho Ferreira, bem como que os acusados teriam, supostamente, agido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que esta fora surpreendida por várias pessoas e atingida por disparos de arma de fogo logo após sair da residência do acusado Douglas
”
(Id. 91215975 - Pág. 12).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que os recorrentes
possam ter praticado o delito por
motivo torpe
, em razão de uma suposta
vingança pela morte de um integrante de uma organização criminosa, chamado Augusto Marinho Ferreira,
bem como há indícios de que o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto pelo próprio depoimento do ofendido, foi
surpreendido por várias pessoas e atingida por disparos de arma de fogo logo após sair da residência do acusado Douglas.

Estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção das qualificadoras, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

3)

Do desmembramento do feito em relação aos crimes conexos.

Por fim,
não há que se falar em desmembramento do feito em relação aos crimes conexos, pois verificada a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria de Douglas Rodrigo Neris dos Santos nos crimes de desobediência, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo ao delito de homicídio qualificado, na forma tentada, de modo que, cabe ao Conselho de Sentença julgá-los, pois, a competência atrativa constitucional se estende aos delitos conexos.

Imperioso destacar que, ocorrendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, o delito conexo também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, nos termos do inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 73).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça
, verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, 2o, INCISOS I E III E ART. 214, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, INCISO II, 4o, INCISO II, DA LEI no 9.455/97. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA. I - Verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso contra a vida, o juiz natural da causa - incluindo aí os crimes conexos - será o Tribunal do Júri. II - No presente caso, vislumbrada a existência de indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes conexos, escorreita foi a determinação do e. Tribunal de origem para que tais crimes fossem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como o delito doloso contra a vida (...)
”.
(HC 88.192/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,j. 8.11.2007).

Conclui-se, assim, que a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida é automática, sem aferição, a rigor, sequer de sua plausibilidade - a não ser por uma absoluta e teratológica ausência de justa causa, que não ocorre no caso em análise.
Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos, a fim de manter a decisão de pronúncia na forma como proferida pelo magistrado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021